Tribunal: TJDFT
Processo: 0749543-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0749543-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por RACHEL PEREIRA MELLO e WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de LUCAS HENRIQUE PESSOA SANTOS. Os Impetrantes sustentam que, apesar de o Paciente preencher os requisitos para a saída temporária e dos esforços empreendidos junto à Vara de Execução Penal, o pedido está pendente de apreciação desde 05/11/2020. Salienta que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento da saída temporária. Requer a concessão de liminar para que seja deferido “o benefício da saída temporária ao Paciente, do período de 17/11/2020 até o dia 24/11/2020, conforme Portaria 003/2019 – VEP/DF, alterada pela Portaria 005/2020 – VEP/DF, com a imediata expedição e envio de ofício, durante o plantão noturno, ao Centro de Progressão Penitenciária, para que proceda a liberação do Paciente na manhã do dia 17/11/2020”. É o relatório. Decido. A hipótese não é a concessão da liminar. Primeiro, porque só se poderia cogitar de coação ilegal se já tivesse sido reconhecido, pela autoridade judiciária competente, o direito subjetivo do Paciente à saída temporária. E sem coação ilegal, atual ou iminente, não há que se cogitar de habeas corpus, consoante a inteligência do artigo 647 do Código de Processo Penal. Segundo, porque não é processualmente viável a concessão de habeas corpus para suprir omissão da autoridade competente e substituí-la quanto ao exame originário da matéria, em desconformidade com o artigo 66, inciso IV, da Lei 7.210/1984. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada. (07166167620198070000, 3a TCr, rel. Des. Sebastião Coelho, PJe 18/11/2019) Terceiro, porque, caso a autoridade indigitada coatora simplesmente não tenha apreciado o pedido, a saída temporária, caso estejam presentes os requisitos legais e regulamentares, poderá ser definida no período subsequente previsto no Anexo I da Portaria VEP 3/2019, com a redação da Portaria VEP 5/2020, ou, ainda, em período distinto, conforme autoriza o artigo 9o do mesmo ato normativo. Quarto, porque o habeas corpus não se qualifica juridicamente como sucedâneo recursal, de maneira a substituir o recurso de agravo cabível contra decisões do juiz da execução penal, ainda que provindas de omissão, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210/1984. Quinto, porque não é possível divisar, pelo menos no contexto da cognição sumária, a presença de todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a saída temporária no período pretendido, inclusive a observância do prazo de verificação previsto na Portaria VEP 3/2019. Isto posto, indefiro a liminar. Encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista